Tribunal: TJDFT
Processo: 0751908-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Não se concede a gratuidade de justiça quando o local de residência da parte, Asa Norte, afasta a presunção de miserabilidade jurídica e não há provas da hipossuficiência financeira dos requerentes.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.